Tribunal: TJDFT
Processo: 0022453-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022453-68.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMANO DA COSTA RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, HERMANO DA COSTA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes, intime-se ambos os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora